Tribunal: TJDFT
Processo: 0728953-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728953-92.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0738572-48.2019.8.07.0001 AUTOR: GLAUCEIR SOARES DA SILVA REU: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA DESPACHO Promova a Secretaria, via Sistema Sisbajud, a pesquisa de bens do devedor (autor/executado) passíveis de penhora, observado o numerário atualizado à planilha de ID Num. 53427075. Intime-se. Brasília, 16 de novembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora